Tribunal: TJMT
Processo: 0006764-81.2009.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006764-81.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transferência ex-officio para reserva]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO LIVALDA - CPF: 274.944.971-53 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO PREJUDICADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0006764-81.2009.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Espólio de Joao Livalda

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE. PROVENTOS DE PATENTE GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO E AUXÍLIO INVALIDEZ. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019)

A pretensão de revisão do ato de aposentadoria tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração. Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data do ato de concessão do beneficio e o ajuizamento da ação, ocorre à prescrição do fundo de direito.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, julgou improcedente o pedido inicial.

O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de emissão de parecer, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, Id n. 130499504, fls.48.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA PRESCRIÇÃO:

Egrégia Turma;

O Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, em suas contrarrazões, arguiu a prejudicial de mérito – ocorrência da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que o prazo prescricional teve início a partir da data em que foi concedida a aposentadoria, a qual se deu em 17/12/2003.

Argumenta que é inaplicável o enunciado da Súmula 385 do STJ, haja vista que o autor quer revisar o ato de aposentadoria, por isso, a discussão é relativa ao próprio fundo de direito e não as prestações sucessivas renovadas mês a mês.

Trata-se o presente caso de Ação de retificação de ato de reforma c/c cobrança, onde o autor visa à revisão de sua aposentadoria para a patente de Primeiro Tenente da Polícia Militar (grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa), acrescido do auxílio invalidez no montante de 25% do vencimento base, bem como a restituição das diferenças mensais pagas a menor.

Pois bem.
A respeito do prazo prescricional de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, dispõe o seguinte:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que na demanda na qual o servidor militar visa à revisão do benefício de aposentadoria/reforma, não há falar em prescrição de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA MILITARES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem o qual decidiu que a pretensão à revisão de proventos de aposentadoria para incorporação de percentual concedido aos militares em 1995 é impossível, pois operou-se a prescrição do fundo de direito.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

3.Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Mostra-se prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

“O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no REsp: 1722865 CE 2018/0024731-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)

“Prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito de postular em juízo a anulação de ato administrativo que violou o direito ao ressarcimento por preterição de promoção de policial militar contra a Fazenda Pública, nos termos do art.
1º
do Decreto nº
20.910
/1932”.
(TJ-DF - APC: 20120111868033 DF 0009845-16.2012.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 17/12/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/01/2015 . Pág.: 485).

O Ministro Moreira Alves, no RE 110.419/SP, traz a distinção entre fundo do direito e trato sucessivo, a qual transcrevo abaixo:

"
Fundo do direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito à modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramento, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviço de natureza especial, etc.

A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco
. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão que diz respeito a quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32."

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DE POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE – LEI N° 10.076/2014 – RETIFICAÇÃO DO ATO – TERMO INICIAL – DATA DA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Em se tratando de pretensão de policial militar à promoção para graduação imediatamente superior, posterior ao ato de transferência para a reserva remunerada, a contagem do prazo quinquenal flui a partir da publicação do referido ato, que produz efeitos e consequências desde então.
2 –
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1833214/PA, afirmou que é de cinco anos o prazo prescricional para servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data da inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.
3 –
Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a retificação de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, consequente, revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo de direito, pois a reclassificação acarretará também o ressarcimento da diferença salarial.

4 – Recurso desprovido.
(N.U 1013011-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO DECLARAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM ATO DE APOSENTADORIA – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O ATO APOSENTATÓRIO –PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA –RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

No caso em tela, o autor pretende receber valores relativos à Incorporação da Função Gratificada que não foi concedida quando da concessão do benefício, em setembro/2003, sendo que o pedido administrativo somente se deu em 1/12/2014, quando já havia transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, e o ajuizamento da ação em 23/01/2017, tornando imperioso o reconhecimento da prescrição.
(N.U 1001512-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA – EFEITOS PATRIMONIAIS - PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – RECONEHCIMENTO DE INCAPACIDADE MENTAL – PRESUNÇÃO IMPOSSIBILIDADE -RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).

2. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).
3. A incapacidade civil não se presume, devendo ser comprovada nos autos. De acordo com o art. 198, I do Código Civil a prescrição não corre tão somente em relação aos “absolutamente incapazes”, isto é os menores de dezesseis anos (art. 3º, CC).3. Sentença mantida, recurso desprovido.(N.U 1020647-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)
4. Recurso Desprovido.
(N.U 1027677-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ATO DE APOSENTADORIA – REVISÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA DO ATO CONCESSIVO INICIAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.
(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).
(N.U 1028822-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT – LEI 10.076/2014 - PROMOÇÃO DE MILITAR NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO.

1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019)”.
2. Recurso prejudicado.
(N.U 1037541-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

No presente caso, o Recorrente encontra-se inativo desde o ato administrativo publicado em 17/12/2003, embasa seu pleito na Lei Complementar Estadual n. 26/1993, sendo ajuizada a presente ação de revisão de aposentadoria/transferência para inatividade em 13/02/2009, depois de transcorrido mais de 05 anos do ato de sua aposentadoria, prescrito está o direito de ação.

Desta forma, mesmo que a pretensão do Recorrente implique reflexo em seus proventos de aposentadoria, o pedido principal é de retificação do ato administrativo de aposentadoria/transferência para inatividade, consumado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser reconhecido o decurso do prazo prescricional.

Ante o exposto
,
acolho a prejudicial de mérito
arguida pelo Estado de Mato Grosso Recorrido, para
reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, restando
prejudicado o recurso inominado
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022